Tribunal: TJDFT
Processo: 0709113-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. PENSÃO POR MORTE. INTELIGÊNCIA DA LEI No 10.486/2002. FALECIMENTO REAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSENTES. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.